Tribunal: TJPA
Processo: 0116440-09.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0116440-09.2015.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELAINE ALMEIDA DE SALES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0116440-09.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 13.734

APELADO: ELAINE ALMEIDA DE SALES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDEBITO DESCABIDA. EIS QUE NÃO REALIZADO NENHUM PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É ilegal a cobrança de débito e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, quando apurado unilateralmente, pela concessionária.

2 – O Código de Defesa do Consumidor, somente autoriza a repetição de indébito, se verificada a cobrança e o pagamento em excesso.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para afastar da condenação, a repetição de indébito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1775787, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente a demanda, para declarar a nulidade da cobrança e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 32.689,20 a título de repetição de indébito.

Cuida-se na origem de AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO D INDÉBITO, onde a parte autora alega que foi surpreendida com uma cobrança elevadíssima de R$ 16.344,60 referente a um suposto consumo não faturado, sob pena de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Alega que em 2012 o relógio de sua unidade consumidora pegou fogo e a concessionaria retirou o relógio e reestabeleceu a energia, sendo-lhe cobrado desde então faturas mensais em torno de R$ 14,00, de setembro de 2012 até julho de 2015.

Afirma que o consumo cobrado é incompatível com o utilizado em sua residência e que sua pretensão abrange a fatura questionada e as que se vencerem no curso do processo.

Em sede de Contestação (id. 1775779), a requerida alega em apertada síntese que havia irregularidade na medição de consumo, onde a energia estava sendo fornecida sem que houvesse a contabilização pelo medidor de energia da real quantia que estava efetivamente sendo consumida pelo autor, no período de 18 de janeiro de 2012 a 08 de janeiro de 2015.

Em sentença de id. 1775787, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 32.689,20 a título de repetição de indébito e declarou a nulidade do débito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 1775788, onde em apertada síntese, alega que a repetição de indébito é indevida eis que a parte autora nada pagou e que inexiste outro pedido senão o de repetição de indébito.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

C
ontrarrazões ofertadas no id.

1775789, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece parcial reforma, apenas em relação a condenação de repetição de indébito, senão vejamos:

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

De igual modo, não procede a alegação de que na peça inicial, só haveria pedido de repetição de indébito, quando na verdade, consta pedido implícito de nulidade da cobrança.

Neste sentido, a parte autora, afirma na petição inicial que o consumo cobrado é incompatível com o utilizado em sua residência e a sua pretensão abrange quer a fatura de cobrança questionada (agosto de 2015, no valor de R$ 16.344,60) e as que vencerem no curso do processo (id.

1775773- Pág. 12).

Além disso, consta ainda da referida peça processual:

(id.

1775773 - Pág. 4): “...

juntamente com a questionada fatura de 08/2015, no valor de R$ 16.344,60, a requerente recebeu também carta de cobrança do débito ...”

(id. 1775773 - Pág. 5): “... não é dado à empresa requerida arbitrar, unilateralmente e fora das hipóteses legais, valor de consumo que não fora tempestivamente cobrado pelo consumidor”.

Portanto, resta nítido o pedido de declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos e, portanto, correta a sentença neste tópico.

De outra banda, no que tange a repetição de indébito, não sendo comprovado o pagamento indevido, descabe a condenação em repetição de indébito.

Para que seja deferida a repetição do indébito, na forma do artigo 42 do CDC, exige-se que o consumidor tenha efetivamente pago o que lhe foi cobrado indevidamente, e não apenas sua exigência.

Isso porque o Código de Defesa do Consumidor, somente autoriza a repetição de indébito, se verificada a cobrança e o pagamento em excesso.

Dessa forma, tão somente deve ser objeto de devolução em dobro os valores cujo pagamento esteja devidamente comprovado.

Neste sentido, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro em excesso, acrescido do que pagou de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, considerando que a parte autora não realizou o pagamento tido como indevido, resta incabível a repetição do indébito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023